Tribunal: TJDFT
Processo: 0716486-55.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. RETIFICAÇÃO DE PARTILHA DE INVENTÁRIO. FORMAL HOMOLOGADO. ARTIGO 656 DO CPC. ERRO DE FATO E/OU INEXATIDÕES MATERIAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Insubsistente a alegação de nulidade da sentença por vício de fundamentação, porquanto indicadas em sentença as razões e fundamentos suficientes para a conclusão relativa de extinção do processo sem julgamento de mérito.
2. O art. 656 do CPC prevê que a “partilha, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, pode ser emendada nos mesmos autos do inventário, convindo todas as partes, quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, corrigir as inexatidões materiais”. 2.1. Na hipótese, não se trata de erro de fato na descrição dos bens partilhados. Embora a apelante insista que sua pretensão se cinge a alteração da titularidade nominal do bem, do espólio para os herdeiros, o pedido implica a necessária redistribuição do quinhão do herdeiro pré-morto entre seus sucessores diretos, o que configura alteração substancial da partilha, o que não é possível nesta via.
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.